Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-95.2021.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em repetição de indébito. Recurso do réu visa à reforma da sentença, que reconheceu a nulidade do contrato; recurso do autor visa ao acolhimento do pedido de repetição de indébito.
2 – Recurso inominado. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame.
3 – Contrato de cartão de crédito consignado. Validade. Requisitos essenciais. O contrato de cartão de crédito consignado (art. 6o. da Lei n. 13.172/2015), mediante utilização da reserva de margem consignável, quando reúne os requisitos legais de clareza quanto às informações essenciais ao mútuo (art. 52, inciso IV do CDC) é contrato válido. Na inicial, o autor afirma que, em julho de 2016, após receber ligações do réu oferecendo-lhe empréstimo consignado, contratou cartão consignado com desconto em seu contracheque, pelo qual recebeu a quantia aproximada de R$ 10.000,00. Informa que o banco réu descontava em folha, todo mês, um valor que variava entre R$ 396,44 e R$ 586,94. Assim, conforme alega o autor, já foi debitado o total de R$ 19.866,02. É de se concluir que, diferentemente de situações em que o depósito na conta se dá à revelia do correntista, houve a celebração do contrato. A despeito das alegações do autor, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato. Há, inclusive, informação clara sobre o valor tomado e a taxa de juros mensal aplicada de 3,65% (ID. 28497274 - Pág. 4), a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Não houve, ainda, violação ao direito à informação. O contrato assinado pelo autor tem todas as cláusulas necessárias para sua validade e indica, de forma clara, que se trata de Cartão de Crédito Consignado. Há informação de que os valores descontados no contracheque são correspondentes ao valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito consignado (item IV, ID. 28497274). Os valores transferidos à conta do autor são semelhantes ao indicado no contrato juntado pelo réu. Assim, não há nulidade no contrato juntado pelo réu, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com o valor dos descontos efetuados no contracheque do autor, com o saque efetuado e com eventuais pagamentos realizados.
4 – Repetição de indébito. Não cabimento. Ausência de quitação. O documento de ID. 28497275 demonstra que o autor tomou crédito no valor de R$ 13.295,00. Segundo cálculo realizado pelo aplicativo “calculadora do cidadão”, do Banco Central, o valor financiado, à taxa de juros de 3,65% ao mês, exige o cumprimento de 49 prestações de R$ 586,94 para a liquidação completa, o que não foi praticado, segundo informação constante do processo, sobretudo pela variação do valor da prestação (ID. 28497052 e seguintes). Desse modo, ante a ausência de quitação do contrato, descabe o pedido de repetição.
Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
5 – Recursos conhecidos. Provido o do réu. Não provido o do autor. Custas processuais a serem custeadas pelo autor, recorrente vencido. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões da parte contrária.

J